Tribunal: TCU
Processo: 028.479/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4313/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Berenice Ferreira Ramos (XXX.932.954-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.4 do Acórdão 1878/2017-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.479/2015-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Apensos: Processo 001.729/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Alexandre José de Almeida Gama (XXX.813.604-XX); Berenice Ferreira Ramos (XXX.932.954-XX); Homero Gustavo Correia Rodrigues (XXX.320.964-XX); Jose Edilson de Amorim (XXX.142.684-XX); Vicemario Simões (XXX.976.024-XX); Vânia Sueli Guimarães Rocha (XXX.541.004-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.